Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. VEDAÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. Cuida-se de Remessa Necessária em face da sentença sujeita a remessa de ofício, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.
2. Destaca-se que, embora a sentença tenha admitido o direito do Impetrante de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar n. 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), diferente do entendimento desta Relatoria que entende que a referida exação não poderia ocorrer no ano de 2022, tal como exemplifica o julgamento proferido por esta Turma Cível no Acórdão 1718002, 07121828220228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, não é cabível a reforma da sentença, sob pena de reformatio in pejus.
3. Há óbice, pela jurisprudência pátria, para que, em sede de reexame necessário, se adote entendimento que prejudique a Fazenda Pública, nos termos do enunciado da Súmula 45, do STJ, que veda a reformatio in pejus, “No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”, cujo objetivo é a guarda do interesse público e a preservação do erário.
4. Reexame necessário desprovido.